Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726466-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA REGINA AQUINO DA SILVA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença coletiva, homologou o laudo pericial que fixou a desvalorização do imóvel da agravante em R$ 4.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) a prova pericial deveria buscar esclarecer a desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária em razão dos vícios no empreendimento Altos de Taguatinga 2 (ausência das áreas de lazer prometidas em propaganda enganosa da ré/agravada); 2) o Método de Quantificação de Custos utilizado pelo perito não avaliou de uma maneira individualizada o imóvel da agravante, preocupando-se unicamente em apurar o valor da construção das áreas em questão e dividir pela fração ideal dos apartamentos, fugindo completamente do que ficou determinado na Ação Civil Pública; 3) a sentença coletiva não determinou a reprodução do custo de reprodução das partes faltantes da área de lazer prevista no memorial descritivo e nos documentos de propaganda do empreendimento; 4) o que tem relevância para o caso é a desvalorização da unidade de cada consumidor mediante a comparação com imóveis similares que possuam a área de lazer completa, devendo ser utilizado o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado, conforme avaliações mercadológicas e laudos juntados; 5) segundo a Norma ABNT 14653-2/2011, para identificação do valor de mercado, sempre que possível, deverá ser utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconsiderada a homologação do laudo pericial por não atender ao comando da sentença coletiva, devendo ser arbitrado o valor da desvalorização a partir dos documentos carreados nos autos pela agravante. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o laudo pericial de ID 64165060 do processo originário, mais precisamente às fls. 8 e seguintes, refuta pontualmente as questões levantas pela agravante. Assim, não há como acolher as alegações da agravante sem prévio contraditório e uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Não há, também, risco de dano iminente à agravante, na medida em que eventual diferença que venha a ser apurada nesta sede recursal poderá ser satisfeita no curso da execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator